Tribunal: TJPA
Processo: 0044543-48.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044543-48.2010.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: CLEINO PEREIRA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C REPETIÇÃO DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO APLICADO POR GUARDA MUNICIPAL. ACOLHIDA. AUTUAÇÃO EFETUADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A CTBEL (ATUAL SEMOB) E O MUNICÍPIO DE BELÉM ACERCA DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO GUARDA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO PREVISTA NO RE 658570/MG JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL E, NOS ARTIGOS 25 E 280, §4º DO CTB C/C ARTIGO 144, §8º DA CF/88. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DIANTE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de origem julgou procedente a Ação anulatória de infração de trânsito c/c repetição de débito,
sob o fundamento de que
o Convênio nº 002/2009-CTBEL, firmado entre a então Companhia de Transporte do Município de Belém - CTBEL (hoje SEMOB) e a Prefeitura Municipal de Belém está datado de 10.06.2009, data posterior à autuação datada de 2007, de modo que, ao tempo da autuação não havia convênio firmado para respaldar a Delegação dos agentes da CTBEL aos da Guarda Municipal.

2. Autuação efetuada durante a vigência do Convênio
n.º 01ª/2004 firmado entre a CTBEL e a Prefeitura Municipal de Belém, com duração de 5 anos, onde permitia a fiscalização e autuação de trânsito por parte da Guarda Municipal, sendo o Convênio de 2009 apenas uma prorrogação desta celebração.

3. Constitucionalidade da delegação de competência aos Guardas Municipais prevista no referido Convênio, vez que o
Supremo
Tribunal Federal julgou o RE 658570/MG, sob a sistemática de repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade da aplicação de multa por parte do Guarda Municipal ante a possibilidade dos Municípios determinarem que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal.

4. Repercussão geral em consonância aos
artigos 25 e 280, §4º do Código de Trânsito Brasileiro, que preveem a celebração de convênios para delegação de competências, com vistas à maior eficiência e segurança para os usuários da via, bem como, o disposto no artigo 144, §8º da Carta Magna.

5. Necessidade de reforma da sentença com a improcedência da Ação. Inversão do ônus de sucumbência.
Condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 cuja exigibilidade ficará suspensa diante da gratuidade judiciária. Precedentes.

6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida,
p
ara julgar improcedente a ação, extinguindo o processo com resolução de mérito e, em razão da inversão do ônus, condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 9 à 16 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0044543-48.2010.8.14.0301
– PJE) interposta pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB (antiga Companhia de Transportes do Município de Belém – CTBEL) contra CLEINO PEREIRA DOS REIS
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Infração de Trânsito c/c Repetição de Indébito ajuizada pelo Apelado.

Consta da inicial, que a CTBEL expediu “notificação de aplicação de penalidade” para que o Autor pagasse a quantia de R$ 191,54 referente ao Auto de Infração n.º 685817, datado de 17.12.2007, sendo 07h 13min o horário da infração, tendo como objeto motivacional da multa a não utilização de capacete, situação que implicaria em violação ao artigo 244, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. Afirmou que estaria dormindo no horário da infração por trabalhar como entregador de pizza até 2:00h e, por este motivo, teria entrado com Recurso Administrativo, o qual fora posteriormente indeferido e, neste momento, teve acesso ao Auto de Infração que constava a aplicação da multa por Guarda Municipal. Suscitou a ilegalidade do Auto de Infração, uma vez que a competência seria exclusiva do agente da CTBEL. Ao final, requereu o conhecimento e a procedência da Ação.

Em seguida, após a apresentação de contestação e a manifestação da Promotoria de Justiça, o Magistrado de origem proferiu sentença, decisão ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, para declarar nulo o auto de infração de fl. 20. No mais, JULGO PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito, ante a declaração de nulidade do auto de infração, restituindo ao autor o valor de R$ 191,54 (cento e noventa e um reais) pagos quando do licenciamento do veículo
, que deverá ser atualizado de acordo com o art. 1º- F da Lei 9494/97, a partir do evento danoso (17.12.2007), nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ. Deixo de condenar a CTBEL/SEMOB ao pagamento das custas ante a isenção legal que gozam os entes fazendários (art. 15, g, da Lei Estadual nº 5.738/1993).
Condeno-a ao pagamento de 20% de honorários advocatícios sobre o valor da causa
, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. P.R.I.C, e, após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais. Belém, 16 de junho de 2015. (grifo nosso).

Inconformada, a SEMOB (antiga CTBEL) interpôs a presente Apelação, suscitando a legalidade do Auto de Infração, uma vez que, diferentemente do afirmado pelo Magistrado de origem, à época da autuação, encontrava-se em vigor n.º 01ª/2004 entre a CTBEL e a Prefeitura Municipal de Belém, com duração de 5 anos, onde permitia a fiscalização e autuação de trânsito por parte da Guarda Municipal, sendo o Convênio de 2009 apenas uma prorrogação desta celebração.

Defende a legalidade da celebração do referido Convênio, vez que estaria amparado nos artigos 25 e 280, §4º do Código de Trânsito Brasileiro. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente improcedência da Ação principal.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade no
Auto de Infração n.º 685817, lavrado por Guarda Municipal em 17.12.2007, tendo como objeto motivacional da multa a não utilização de capacete.

Inicialmente, necessário registrar, que o Magistrado de origem reconheceu a ilegalidade do Auto de Infração, sob o fundamento de que
o Convênio nº 002/2009-CTBEL, firmado entre a então Companhia de Transporte do Município de Belém - CTBEL (hoje SEMOB) e a Prefeitura Municipal de Belém é datado de 10.06.2009, data posterior à autuação, de modo que, ao tempo da autuação não havia convênio firmado para respaldar a Delegação dos agentes da CTBEL aos da Guarda Municipal.

O cotejo probatório anexado aos autos, demonstra que, à época da autuação, estava em pleno vigor o Convênio
n.º 01ª/2004 firmado entre a CTBEL e a Prefeitura Municipal de Belém, com duração de 5 anos, onde permitia a fiscalização e autuação de trânsito por parte da Guarda Municipal, sendo o Convênio de 2009 apenas uma prorrogação desta celebração.

Deste modo, o Guarda Municipal estava amparado pelo Convênio em questão, o qual, encontra-se em consonância aos dispositivos contidos nos artigos 25 e 280, §4º do Código de Trânsito Brasileiro, que preveem a celebração de convênios para delegação de competências, com vistas à maior eficiência e segurança para os usuários da via, bem como, o disposto no artigo 144, §8º da Carta Magna, senão vejamos:

Art. 25.
Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via
. (grifo nosso).

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

(...)

§4º
O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser
servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda,
policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.
(grifo nosso).

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§8º
Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei
. (grifo nosso)
.

Partindo desta premissa, o Supremo
Tribunal Federal julgou o RE 658570/MG, sob a sistemática de repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade da aplicação de multa por parte do Guarda Municipal ante a possibilidade dos Municípios determinarem que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal.

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE POLÍCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. GUARDA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE.

1. Poder de polícia não se confunde com segurança pública. O exercício do primeiro não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais, a quem a Constituição outorgou, com exclusividade, no art. 144, apenas as funções de promoção da segurança pública. 2. A fiscalização do trânsito, com aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente, constitui mero exercício de poder de polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu exercício por entidades não policiais. 3. O Código de Trânsito Brasileiro, observando os parâmetros constitucionais, estabeleceu a competência comum dos entes da federação para o exercício da fiscalização de trânsito. 4. Dentro de sua esfera de atuação, delimitada pelo CTB, os Municípios podem determinar que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal. 5. O art. 144, §8º, da CF, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de proteção dos bens, serviços e instalações do Município. Até mesmo instituições policiais podem cumular funções típicas de segurança pública com exercício de poder de polícia. Entendimento que não foi alterado pelo advento da EC nº 82/2014.
6. Desprovimento do recurso extraordinário e fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.

(STF - RE 658570 / MG, Relator: Min. Marco Aurélio, Relator para o Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30/09/2015). (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO APLICADA POR GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTE DO RE 658570/MG JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME. I
- Ação Anulatória de infração de trânsito por alegação de incompetência dos guardas municipais para atuarem na fiscalização de trânsito e aplicação das penalidades. II- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658570/MG, em repercussão geral, firmou a seguinte tese: “é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas”
. III- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Unânime.

(TJPA, 4947720, 4947720, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21). (grifo nosso).

Portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a Ação principal é medida que se impõe, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
A meu juízo, procede o inconformismo da SEMOB perante a sentença hostilizada, na medida em que a recorrente alegou e provou a celebração de Convênio 001/2004 – CTBEL, que atribuía, aos Guardas Municipais, a competência para a fiscalização de trânsito. Tal convênio estava em vigor quando da lavratura do Auto de Infração de Trânsito contra o apelado, não havendo que se cogitar, portanto, de incompetência do agente público para a prática do referido ato administrativo
(...) Ante todo o exposto, este Procurador de Justiça se manifesta pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pela SEMOB, a fim de que seja reformada a sentença guerreada, julgando-se improcedente a ação. (grifo nosso).

E, diante da inversão do ônus da sucumbência, necessário observar o que dispõem o artigo 85, §2º, §4º, §6º e §8º, bem como, o §3º do art.98, ambos do CPC/2015:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

§6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º
e 3º
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito.

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
.

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

Deste modo, considerando a improcedência da Ação e o baixo valor da causa (R$ 191,54), com base na apreciação equitativa, o apelado deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação,
p
ara julgar improcedente a ação, extinguindo o processo com resolução de mérito e, em razão da inversão do ônus, condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2021